Tribunal: TJES
Processo: 0003907-64.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003907-64.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EXPRESSO ARACRUZ LTDA e outros

APELADO: LUIZ HENRIQUE LUCAS DE SA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA SEGURADORA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADAS. MÉRITO:
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ART. 37, § 6º, DA CF. COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA, DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA AGRAVANTE. VALOR MANTIDO. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO MENSAL AOS FILHOS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NA APÓLICE. NATUREZA DE DANO MATERIAL. ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ART. 406, DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO DA EXPRESSO ARACRUZ LTDA DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA ESSOR SEGUROS S/A PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Ilegitimidade
p
assiva
a
d
c
ausam
:
A seguradora apelante ESSOR SEGUROS S/A defende a ilegitimidade passiva, alegando que a sua obrigação limita-se em reembolsar o segurado, inexistindo relação jurídica direta com o terceiro prejudicado. Contudo, a jurisprudência do STJ permite a formação de litisconsórcio passivo entre o causador do dano e a seguradora, sendo esta parte legítima para compor o polo passivo da demanda.

2.
Incompetência
t
erritorial:
A apelante EXPRESSO ARACRUZ LTDA. pleiteia a reforma da sentença quanto à rejeição da preliminar de incompetência territorial, sustentando que a ação deveria tramitar no foro de sua sede, conforme os artigos 46 e 53, III, “a” do CPC. No entanto, em ações de reparação de dano decorrente de acidente de trânsito, prevalece a regra especial do art. 53, V, do CPC, que permite o ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor ou do local do fato.

3.
Denunciação da
l
ide:
A apelante EXPRESSO ARACRUZ LTDA. requer a denunciação da lide com base em fundamentos que não se enquadram nas hipóteses legais previstas no art. 125 do CPC. Ademais, a jurisprudência do STJ orienta que a denunciação não deve ser admitida quando busca transferir responsabilidade exclusiva pelo evento danoso, com no caso.

4.
Mérito:
É cediço que nos termos do art. 37, § 6º, da CFRB, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público – concessionárias e permissionárias – por danos causados a terceiros é objetiva, sendo prescindível a demonstração da ocorrência de culpa, o que não afasta, contudo, a possibilidade de rompimento do nexo de causalidade se comprovada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.

5. Os arts. 34 e 44, do CTB, determinam que o motorista deverá adotar especial precaução ao aproximar-se de um cruzamento ou na execução de qualquer manobra, sendo que o art. 29, III, “a”, do mesmo diploma legal, prevê a preferência de passagem daquele que estiver circulando pela rodovia. Nesse contexto, a prova dos autos é sólida no sentido de que o motorista do coletivo, ao sair de uma interseção e adentrar na rodovia ES-010 sem a devida cautela e observância das regras de preferência, deu causa ao acidente noticiado na exordial.

6. Ao estabelecer o valor de indenização a título de dano moral, o julgador deverá considerar a sua extensão, nos termos do art. 944, do Código Civil, bem como as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e eventual caráter pedagógico da medida, sem perder de vista, evidentemente, as balizas da proporcionalidade e da razoabilidade.

6.1.
O valor fixado a título de dano moral deve ser mantido em R$ 75.000,00 para cada um dos demandantes, considerando as circunstâncias agravantes do caso, como a morte trágica por carbonização e o impacto psicológico sobre os familiares.

7. A dependência econômica dos filhos menores em relação ao falecido é presumida, sendo devida a pensão mensal de 2/3 da renda até que completem 25 anos de idade. Ademais, a cumulação da pensão decorrente de ato ilícito com benefício previdenciário é permitida, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

8. A pensão mensal decorrente de ato ilícito, vocacionada à recomposição do valor que os demandantes deixaram de usufruir em razão do falecimento do genitor, no contexto da subsistência familiar, ostenta nítida natureza de dano material e não dano corporal.

9. A orientação da Corte Superior de Justiça é a de que “a
taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária
” (AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 8/10/2021).

10. Relativamente à atualização do capital segurado, descabe alterar a sentença na parte em que determinou a correção monetária a partir da contratação e a incidência de juros de mora a contar da citação, pois em consonância com o entendimento firmado acerca da matéria.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto por EXPRESSO ARACRUZ LTDA., e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ESSOR SEGUROS S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Por se tratarem de dois recursos de apelação, abordarei as matérias nominadas de “preliminares” em capítulos autônomos, a fim de garantir melhor estruturação e organização do voto.

1. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
SUSTENTADA PELA APELANTE ESSOR SEGUROS S/A

A seguradora Apelante, em suas razões recursais, reitera a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
afastada pelo Juízo
a quo
, aduzindo, para tanto, limitar-se a sua obrigação ao reembolso do segurado na modalidade
in regresso
, inexistindo relação jurídica entre si e o terceiro prejudicado.

Acerca da matéria, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que o terceiro prejudicado não poderá demandar direta e exclusivamente a seguradora por dano causado por segurado, nada obstando, contudo, a formação de litisconsórcio entre eles.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Este Tribunal Superior possui entendimento firmado, inclusive em sede de recurso especial representativo da controvérsia, no sentido de ser descabido o manejo de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado como causador do dano. Contudo,
a seguradora é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda em litisconsórcio com o segurado
, como na hipótese ora em julgamento. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) (AgRg no AREsp n. 693.981/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017 – grifei)

Assim, é a hipótese de rejeição da tese de ilegitimidade passiva
ad causam
reiterada em sede recursal.

2. DA INCOMPETÊNCIA RELATIVA SUSTENTADA PELA APELANTE EXPRESSO ARACRUZ LTDA.

A Apelante EXPRESSO ARACRUZ LTDA. sustenta a necessidade de reforma da sentença na parte em que rejeitada a preliminar de incompetência territorial, requerendo, neste particular, seja observada a regra prevista nos art. 46 c/c art. 53, III, “a”, do CPC, segundo o qual é competente o foro do lugar “
onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica
”.

No caso, entretanto, aplica-se a especialidade do inciso V, do mencionado art. 53, do Estatuto Processual Civil, ao tratar da hipótese de ação de reparação de dano decorrente de acidente de veículos, ocasião em que será competente o foro do “
domicílio do autor ou do local do fato
”, na esteira da jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO PROMOVIDA POR LOCADORA DE AUTOMÓVEIS. COMPETÊNCIA. ART. 53, V, DO CPC/2015 NÃO APLICÁVEL AO CASO. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra geral da competência do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC/2015) dá lugar à exceção do art. 53, V, do CPC/2015 quando se tratar de ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves, hipótese em que a competência concorrente será do foro de domicílio do autor ou do local do fato
. 2. A finalidade principal da aludida exceção é a de privilegiar a pessoa que suportou o dano decorrente do acidente ou do ilícito, pois já enfrenta diversas dificuldades, de modo que, para facilitar o acesso à Justiça, a lei lhe faculta a escolha do foro que lhe seria mais favorável. (...). (REsp n. 1.869.053/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Nesse contexto, considerando que os demandantes eram menores impúberes na ocasião do ajuizamento da demanda, revela-se competente o foro de domicílio da representante legal (art. 76, parágrafo único, do Código Civil), razão pela qual é acertada a rejeição da tese de incompetência.

Diante do exposto, rejeito a tese de incompetência territorial.

3. DOS PEDIDOS DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE FORMULADOS POR EXPRESSO ARACRUZ LTDA.

A Apelante requer seja a sentença reformada a fim de que sejam acolhidas as denunciações promovidas em relação a GUIMARÃES TRANSPORTES E VEÍCULOS LTDA. EPP, JSL S/A, MUNICÍPIO DE ARACRUZ e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

As razões consignadas pela recorrente não autorizam a denunciação da lide por ausência de uma das hipóteses do art. 125, incisos I e II, do CPC, pois sequer articulada objetivamente eventual obrigação, por lei ou contrato, de indenizar regressivamente àquele que for vencido no processo.

Com efeito, as razões deduzidas pela Apelante neste particular (ausência de vale-transporte ao
de cujus
, presença de pessoas na cabine do caminhão, instalação posterior de quebra-molas pela municipalidade) não atraem uma das hipóteses legais que autorizariam a denunciação da lide postulada, caracterizando-se como mero intento de transferência de responsabilidade.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR PESCADORES ARTESANAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FORMULADA PELA CONCESSIONÁRIA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses.
Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art. 125, caput e § 1º).
2. Consoante orientação do STJ, “não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro”
(AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.138.575/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022 – grifei)

Além disso, forçoso reconhecer que a denunciação da lide proposta pela recorrente ampliaria de forma demasiada e perniciosa o escopo da instrução e os limites da lide, circunstância que, por si só, já seria suficiente para confirmar a sentença também neste ponto.

Destarte, rejeito os pedidos de denunciação da lide formulados pela Apelante EXPRESSO ARACRUZ LTDA.

4. DO MÉRITO

A questão cinge-se, primeiramente, em saber se demonstrada, ou não, a responsabilidade da EXPRESSO ARACRUZ LTDA. (segunda Apelante) pelos danos decorrentes do acidente noticiado nos autos.

Narra a petição inicial que João Luiz Rodrigues de Sá, pai dos demandantes, faleceu no dia 18/05/2017, sendo uma das cinco vítimas fatais de acidente amplamente noticiado à época e que envolveu veículo de propriedade da segunda Apelante, qual seja um ônibus afetado ao serviço de transporte público de passageiros, enquanto transitava, por volta das 18h16min, pela rodovia ES-010, especificamente no “Trevo de Vila do Riacho” que dá acesso ao Município de Aracruz.

Consta da petição inicial os seguintes termos relativos à dinâmica do acidente em questão (fls. 04):

“O fato ocorreu na localidade da Rodovia ES-010, no trevo da Vila do Riacho (trevo de acesso) Município de Aracruz - ES, no momento em que o veículo de propriedade da Requerida conduzido pelo seu empregado preposto GENECI FLAVIO DA CUNHA transitava no sentido de Vila do Riacho para Barra do Riacho guiando o veículo marca/modelo VW/MASCA VIAMIDI - Tipo ONIBUS – 17230, placa PPD 5364, cor branca, chassi n° 9532G82W3FR50813,
que deixando de obedecer a sinalização vertical de regulamentação de PARADA OBRIGATÓRIA na ES 010, antecedendo a interseção (considerando sentido de deslocamento Vila do riacho para Barra do Riacho) encetou o cruzamento da faixa de tráfego de sentido oposto, adentrando a via preferencial vindo na contra mão, a interceptar a trajetória de preferência
imprimida pelo veículo marca/modelo SCANIA/R 124 GA6X4NZ 360 - Tipo CARRETA Trator, placa ILW 2066, cor branca, chassi n° 9BSR6X4A043554037, de propriedade da empresa GUIMARAES TRANSPORTES E VEÍCULOS LTDA, que era na ocasião conduzido pelo seu preposto PATRICK POCIDONIO PEREIRA, que trafegava no sentido Barra do Riacho para BR 101, quando houve colisão frontal entre o ONIBUS (UTI) e a CARRETA (UT2).” (grifos no original)

Diante do acervo probatório constituído nos autos, o ilustre magistrado
a quo
reconheceu o nexo de causalidade diante de evidenciada culpa do condutor do veículo de propriedade da segunda Apelante, imputando à concessionária de serviço público, consequentemente, a obrigação de reparar os danos por eles suportados.

É cediço que nos termos do art. 37, § 6º, da CFRB, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público – concessionárias e permissionárias – por danos causados a terceiros é objetiva, sendo prescindível a demonstração da ocorrência de culpa, o que não afasta, contudo, a possibilidade de rompimento do nexo de causalidade se comprovada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.

Postas estas premissas, pode-se afirmar que a caracterização da obrigação de indenizar depende da satisfação de três requisitos indispensáveis: a conduta, o nexo de causalidade e o dano.

Nesta senda, a prova coligida aos autos é suficiente para comprovar que a conduta do preposto da segunda Apelada foi determinante para a ocorrência do sinistro, sendo ausente causa que tenha aptidão de romper o nexo causal.

Os arts. 34 e 44, do CTB, determinam que o motorista deverá adotar especial precaução ao aproximar-se de um cruzamento ou na execução de qualquer manobra, sendo que o art. 29, III, “a”, do mesmo diploma legal, prevê a preferência de passagem daquele que estiver circulando pela rodovia:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Com efeito, colhe-se dos autos que o motorista do coletivo, ao sair de uma interseção e adentrar na rodovia ES-010 sem a devida cautela e observância das regras de preferência, deu causa ao acidente noticiado na exordial.

O laudo pericial produzido pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, acostado às fls. 69/96, foi conclusivo no sentido de delinear a dinâmica do acidente e qualificar o veículo “ÔNIBUS – UT1”, de propriedade da segunda Apelante, como “
protagonista direto ativo do sinistro, o qual adentrou à via preferencial [sem] respeitar as normas de circulação e conduta vigentes
”:

“Considerando a participação de cada unidade de tráfego, o VEICULO RODOVIÁRIO COMBINADO DE CARGA SEMIRREBOQUE - UT2, é o protagonista passivo do acidente, para o qual contribuiu apenas com sua presença, tendo sua trajetória prioritária interceptada pelo veículo
ÔNIBUS - UT1, protagonista direto ativo do sinistro, o qual adentrou à via preferência [sem] respeitar as normas de circulação e conduta vigentes
.” (grifei)

Um dos passageiros que se encontravam no interior do referido coletivo no dia dos fatos, Sr. Ueliton Dias Cezar, declarou à autoridade policial que “
a cobradora ao passar no referido trevo, avisou que o lado estava limpo; que o motorista sequer freou, tendo o declarante entendido que a passagem estava liberada; que ouviu algum passageiro gritando ‘não vai não que vai bater’; que nesse momento olhou pro lado do motorista e notou que havia uma carreta vindo em sua direção
” (fls. 164/165).

Na mesma direção é a declaração prestada à autoridade policial pelo também passageiro Sr. Josias Guilherme da Silva (fls. 168), de que “a
credita que o Geneci não parou, haja vista que veio em uma velocidade que não o permitia frear a tempo
”, bem como a declaração prestada pela Sraª. Rosângela Marcia da Silva, ao declarar que “
Jane respondeu dizendo que o lado dela estava limpo, momento este que o motorista sequer freou
” (fls. 178).

Lado outro, a alegação da seguradora Apelante de que o caminhão no qual se encontrava o
de cujus
estaria em alta velocidade não encontra respaldo no lastro probatório produzido nos autos, sendo importante ressaltar que a recorrente sequer defendeu a necessidade de dilação probatória em suas razões recursais, do que se pode concluir estar satisfeita, portanto, com as provas encartadas no presente caderno processual.

Do mesmo modo não vislumbro relevo na alegação da segunda Apelante de que o condutor do caminhão no qual se encontrava o pai dos demandantes poderia ter efetuado manobra que, no seu entender, seria apta a evitar o trágico acidente noticiado nos autos. Trata-se, de fato, de mera especulação.

A esse respeito, anote-se que “
à luz da
teoria da causalidade adequada
, prevista expressamente no art. 403 do CC/02, somente se considera existente o nexo causal quando a conduta do agente for determinante à ocorrência do dano. [...] Pela causalidade adequada, a concorrência de culpas, que na verdade consubstancia concorrência de causas para o evento danoso, só deve ser admitida em casos excepcionais, quando não se cogita de preponderância causal manifesta e provada da conduta do agente
” (REsp n. 1.808.079/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019).

Extrai-se do conjunto probatório haver uma
manifesta preponderância causal
na conduta do motorista do ônibus de propriedade da segunda Apelante que, ao adentrar de inopino da rodovia, sem observar as regras de preferência e os deveres de cautela e atenção, interceptou o trajeto de um caminhão de grande porte que, em pouco segundos, pouco pôde fazer para impedir a ocorrência do triste acidente que vitimou cinco pessoas, entre elas o pai dos demandantes.

Presentes, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927, do Código Civil), passo a apreciar as irresignações relativamente aos danos propriamente considerados.

4.1 DO DANO MORAL

Ambas as recorrentes requerem a redução do
quantum
indenizatório a título de dano moral estabelecido na sentença no patamar de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada demandante, o que resulta no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

De saída, ressalte-se que a jurisprudência do c. STJ “
considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22.06.2020).

Ao estabelecer o valor de indenização a título de dano moral, o julgador deverá considerar a sua extensão, nos termos do art. 944, do Código Civil, bem como as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e eventual caráter pedagógico da medida, sem perder de vista, evidentemente, as balizas da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento já acolhido por este órgão julgado, conforme ilustra o seguinte aresto:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CÔNJUGE E GENITOR. TEORIA DO RISCO. DANO MORAL. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O dano moral em razão do óbito de integrante do núcleo familiar é presumido, não havendo necessidade de prova da sua ocorrência – Precedentes STJ. 2) O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo-se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido.
3) O arbitramento do valor correspondente ao dano moral deve ser feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e peculiaridades de cada caso.
(...)
.
(AP nº 0024740-02.2014.8.08.0012, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, julgado em 29/02/2024 – grifei)

Ao examinar casos julgados por este eg. Tribunal de Justiça, especialmente no âmbito deste órgão colegiado, verifica-se que a indenização por dano moral na hipótese de vítima fatal em acidente de trânsito tem sido fixada, majoritariamente, em valores que gravitam entre
R$ 50.000,00
(AP nº 0002468-93.2020.8.08.0047, de minha relatoria) e
R$ 60.000,00
(AP nº 0001107-89.2011.8.08.0036, relatoria Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama) para cada pessoa vítima do dano reflexo, admitindo-se, em alguns casos, a fixação em patamar superior (AP nº 0001010-78.2014.8.08.0038, relatoria Des. Namyr Carlos de Souza Filho).

No caso concreto destes autos, penso haver circunstância fática que autoriza a manutenção do valor do dano moral no patamar de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada demandante, portanto, superior ao que tem sido ordinariamente fixado em casos envolvendo morte de familiar no contexto de acidente de trânsito.

O lastro probatório evidencia que a
causa mortis
do pai dos demandantes foi “carbonização” (fls. 49), o que torna mais trágica a súbita perda de um ente querido, acrescendo-se as dificuldades que foram adicionadas ao processo de luto e despedida diante de um corpo que se tornou reconhecível apenas por meio de “exame antropológico” realizado pelo DML (fls. 65).

Sem pretender medir a dor vivida pela perda de alguém (pois o sentimento é insondável e o sofrimento imensurável), não posso deixar de considerar que há
, no caso,
uma peculiaridade fática que, conforme delineado, torna o abalo emocional e psicológico ainda mais agudo.

Tal circunstância afasta, no meu entender, a aplicação dos precedentes que fixam o dano moral na hipótese de morte de familiar no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), razão pela qual entendo pela manutenção da indenização fixada na r. sentença vergastada em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada um dos demandantes.

4.2 DO DANO MATERIAL

A seguradora Apelante alega, em suas razões recursais, não ser devido o pensionamento mensal pelo fato de que não restou demonstrado que a renda do
de cujus
seria direcionada ao sustento da família.

Acerca da matéria, é firme o entendimento no sentido de ser presumida a dependência dos filhos menores em relação à vítima fatal de acidente de trânsito, sendo devido o pensionamento equivalente a 2/3 da renda percebida pelo
de cujus
até o limite de vinte e cinco anos de idade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FALECIMENTO DO GENITOR EM ACIDENTE – PENSÃO MENSAL – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA
– 2/3 DOS GANHOS DO FALECIDO.
1) É presumida a dependência econômica do cônjuge sobrevivo em relação àquele fatalmente vitimado,
raciocínio extensível aos filhos menores
, a ensejar o arbitramento da pensão a que alude o art. 948, inciso II, do CC/02. 2) Na esteira da iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania, a pensão mensal deve equivaler a 2/3 (dois terços) da remuneração que o extinto percebia ao tempo de seu passamento. 3) Recurso provido para majorar o pensionamento arbitrado pelo Juízo a quo de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços) dos ganhos do falecido. (AI nº 5003848-13.2020.8.08.0000, relatoria Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, julgado em 15/09/2021 – grifei)

Nesta linha de intelecção, não merece reparos a sentença vergastada ao fixar o pensionamento mensal aos demandantes no equivalente a 2/3 da renda auferida pelo
de cujus
, até que completem vinte e cinco anos de idade.

Em seguimento, a seguradora afirma a impossibilidade de cumulação da pensão mensal fixada no equivalente a 2/3 do rendimento do
de cujus
com o benefício previdenciário de pensão por morte percebido pelos demandantes.

Não merece acolhida, entretanto, a irresignação recursal neste ponto, por se tratar de matéria já pacificada no âmbito da Corte Superior de Justiça no sentido de que é possível a cumulação de benefício previdenciário com pensão decorrente de ilícito civil.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PENSÃO MENSAL ÀS FILHAS. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR DE 2/3 DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA ATÉ FILHAS COMPLETAREM 25 ANOS DE IDADE
. PARA A VIÚVA ATÉ A IDADE PROVÁVEL DO DE CUJUS. PRECEDENTES. DIREITO DE A MÃE/VIÚVA ACRESCER O VALOR RECEBIDO PELAS FILHAS. 1.
A jurisprudência desta Corte é disposta no sentido de que o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas
. O primeiro assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. Precedentes. 2. Configurada a
possibilidade de cumulação da pensão previdenciária e os danos materiais
, bem como a dependência econômica das filhas e viúva em relação ao de cujus, afirmada no acórdão recorrido, o valor da pensão mensal deve ser fixado em 2/3 (dois terços) do soldo da vítima, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio, e é devida às filhas menores desde a data do óbito até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes. (...) (AgRg no REsp n. 1.388.266/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 16/5/2016 – grifei)

A seguradora Apelante aduz, em continuidade, ser indevido o enquadramento da pensão mensal na qualidade de dano material previsto na apólice, uma vez que se trata de danos corporais.

Embora a argumentação deduzida pela recorrente, é certo que a pensão mensal decorrente de ato ilícito, vocacionada à recomposição do valor que os demandantes deixaram de usufruir em razão do falecimento do genitor, no contexto da subsistência familiar, ostenta nítida natureza de dano material e não dano corporal.

Neste sentido é a jurisprudência deste eg. TJES:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO CIVIL AÇÃO INDENIZATÓRIA SEGURADORA -PENSÃO MENSAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO DANO MATERIAL COBERTURA DA APÓLICE DE SEGURO RECURSO IMPROVIDO.
1. Ainda que seja resultante de um evento morte, o pensionamento mensal concedido encontra-se abarcado na indenização por danos materiais, prevista na apólice de seguro, isso porque a perda de renda possui evidente natureza material, independentemente de sua origem
. 2. O próprio contrato de seguro separa as coberturas em danos corporais (dano físico e corpóreo com efeitos patrimoniais) e materiais (propriamente dito) especificando que esta última é a obrigação de reembolso assumida pela Seguradora, referente à(s) reclamação(ões) de terceiro(s), decorrente(s) exclusivamente de danos à propriedade material.
3. O pensionamento estabelecido decorre justamente da perda financeira amargada pelo agravado/beneficiário com o evento que vitimou seus genitores, em virtude de sua relação de dependência econômica para com eles, ou seja, dano estritamente patrimonial (material)
. 4. A pensão por morte devida está, portanto, inserida na indenização por danos materiais, e não na indenização por danos corporais. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047209000141, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021 – grifei)

Por fim, quanto aos consectários legais e atualização do valor seguro, entendo que irresignação recursal merece ser parcialmente acolhida.

Tem razão da seguradora Apelante ao defender que os juros de mora, para fins do art. 406, do Código Civil, é a Taxa SELIC, e não aquele de 1% (um por cento) ao mês fixado na sentença.

A orientação da Corte Superior de Justiça é a de que “a
taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária
” (AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 8/10/2021).

Relativamente à atualização do capital segurado, descabe alterar a sentença na parte em que determinou a correção monetária a partir da contratação e a incidência de juros de mora a contar da citação, pois em consonância com o entendimento firmado acerca da matéria:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DA SEGURADORA – EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE NA HIPÓTESE DE EMBRIAGUEZ DO SEGURADO É INEFICAZ EM RELAÇÃO À TERCEIRO/VÍTIMA – AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DA VÍTIMA PARA O DANO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO - DEVIDA - ÔNUS SUCUMBÊNCIAS - FIXAÇÃO CORRETA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. No que diz respeito à forma de atualização do capital segurado da apólice, é entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça que a atualização do capital segurado é devida, incidindo correção monetária a partir da celebração do contrato. Ainda, são cabíveis juros de mora, cujo termo inicial da incidência no capital segurado, é a data da citação da seguradora, tal como determinado na sentença. (...) (AP nº 0001278-13.2016.8.08.0055, relatoria Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, julgado em 03/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. PENSIONAMENTO MENSAL. MAJORADO. EXPECTATIVA DE VIDA. TERMO FINAL. JUROS MORATÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. SEGURADORA. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) VII – Devida a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor de cobertura da apólice securitária, conforme a súmula 632 do STJ. VIII – Recursos conhecidos. Recurso dos Requeridos providos em parte e recurso da Seguradora e das Autoras providos. (AP nº 0000896-84.2018.8.08.0011, relatoria Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, julgado em 19/12/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO – SEGURADORA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRÊMIO NÃO QUITADO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA LITISDENUNCIADA – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CAPITAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 3. Assiste razão à autora com relação aos consectários legais da condenação, de modo que, conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/19, DJe 13/05/19)”, pelo INPC/IBGE. 4. Por seu turno, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual, aplicando-se a SELIC, sem cumulação com a correção monetária, sob pena de bis in idem. 5. Apelações conhecidas e parcialmente providas. (AP nº 0000472-43.2013.8.08.0035, relatoria Des. Fábio Brasil Ney, 4ª Câmara Cível, julgado em 21/06/2024)

Em linhas conclusivas, a sentença vergastada comporta diminuta alteração apenas quanto ao índice de juros de mora estabelecido, observando-se, no que couber, a taxa Selic, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária, sendo que eventual discussão acerca de eventual exaurimento do capital segurado, em razão da existência de outras demandas, deverá ser objeto de deliberação por ocasião do cumprimento de sentença.

5. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por EXPRESSO ARACRUZ LTDA. e lhe
NEGO PROVIMENTO
, e
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por ESSOR SEGUROS S/A e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar os juros de mora de acordo com a taxa Selic, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por EXPRESSO ARACRUZ LTDA. em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)